Tribunal: TJBA
Processo: 0000051-52.2015.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000051-52.2015.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE OLIVEIRA DO AMARAL

Advogado(s)
:
NADIA CONCEICAO MOURA DA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

- Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Cruz das Almas/BA, que absolveu o réu da imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em verificar se existem provas suficientes para a condenação do apelado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial, que atestou tratar-se de arma de fogo com numeração suprimida e em condições de funcionamento.

- Quanto à autoria, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa mostra-se insuficiente para embasar decreto condenatório. O único policial militar ouvido em juízo não se recordou dos fatos, e a testemunha civil prestou declarações contraditórias quando confrontados seus depoimentos nas fases policial e judicial.

- Conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sendo necessária a produção de provas em contraditório judicial.

- Em cenário de dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A condenação criminal não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial sem que sejam corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 142.591/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.08.2015.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº
0000051.52.2015.8.05.0072
, da Vara Criminal da Comarca de Cruz das Almas/BA, sendo Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
JORGE DE OLIVEIRA DO AMARAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E JULGAR IMPROCEDENTE,
nos termos da fundamentação do voto Relator.

Salvador, .